Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRAYAN LUIZ BARBOSA MAIA, preso em 25/09/2019 e posteriormente condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, como incurso nas penas do art. 157, § 2°, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor). Afirma a impetrante, mãe do paciente, que ele se encontra em regime fechado, sem ter sido transferido para o regime semiaberto, sendo que a defesa reuniu todos os documentos necessários para a transferência. Discorre sobre a pandemia do COVID-19 e diz que aguarda seja concedida a transferência solicitada. O habeas corpus foi impetrado pela mãe do paciente, a qual não juntou documentos ou peças, a fim de verificar a situação do paciente, razão pela qual determinei a remessa dos autos à Defensoria Pública, para patrocinar os interesses do paciente e proceder à juntada de peças. Em resposta, a Defensoria Pública, juntou o relatório da situação processual executória do paciente, de decisão da VEP concedendo autorização para trabalho externo, cuja fruição está condicionada à cessação da suspensão determinada pelo juízo da VEP em razão da pandemia, bem como decisão determinando transferência para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Assim, registrou que não havia nenhum pedido pendente ou indeferido pela autoridade coatora, inexistindo fundamento jurídico para complementar o habeas corpus (ID 16092123,16092124 e 16092127). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, ao qual está sujeito. Entretanto, consoante restou consignado pela Defensoria Pública, esse pleito foi atendido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, a qual também concedeu trabalho externo ao paciente, não havendo nenhum pleito pendente de apreciação, razão pela qual deixou de complementar o habeas corpus. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.